Tribunal: TJMT
Processo: 0011410-47.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011410-47.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.881.530/0001-33 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONSTATAÇÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO QUE SE FIRMA EM DÉBITOS PRETÉRITOS ENTRE O FISCO ESTADUAL E O APELADO – SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA PASSIFICADO POR ESTE SODALÍCIO – JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO AO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que se falar em Sentença
extra petita
, se este ato é atinente aos pedidos formulados, e a narrativa desenvolvida na exordial.

Consoante o que foi firmado por este Sodalício, no momento do julgamento do recurso no 1012269-81.2017.8.11.0000, este que foi submetido ao Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas (IRDR), não é possível manter a apreensão das mercadorias se esta é justificada pela pendência de débitos entre o Impetrante (contribuinte) e o fisco estadual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Damagal Artigos Esportivos Ltda – Epp
,
concedeu a segurança pleiteada, a fim de reconhecer a ilegalidade do TAD no 935168-1, a determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

O Apelante, inicialmente, afirma que o ato sentencial é nulo, eis que concedeu pedidos não pleiteados pelo Impetrante, ora Recorrido, eis que o referido não pugnou pela anulação do TAD, apenas pela liberação das mercadorias.

Defende, então, que há de se manter a apreensão dos bens, eis que o contribuinte possui débitos pretéritos junto ao fisco estadual, o que justificaria o ato praticado, em consonância com a legislação estadual, e respectiva jurisprudência.

Por fim, assevera que o TAD atacado na exordial foi regularmente constituído, sob a observância de todos os pretextos legais, logo, pugna pela alteração da Sentença, no intuito de ser mantida a apreensão da mercadoria.

O Apelado, instado a se manifestar, apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 3569166, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6740444, apresenta seu parecer, a pontar que,
in casu
, não há interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020